Tribunal: STF
Processo: MS 32085
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENSÃO VITALÍCIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE PESSOA DESIGNADA, MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS (LEI Nº 8.112/90, ART. 217, INCISO I, “E”) – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO EM RELAÇÃO AO INSTITUIDOR – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/98 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.